Tribunal: TJDFT
Processo: 0730253-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730253-28.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM CAMARGO JUNIOR APELADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 18479027, apresentada pela Ré/Apelada, pois remanesce o interesse recursal da parte Autora/Apelante no julgamento do recurso por ela interposto, em que pretende a condenação da Requerida em indenização por danos morais, não reconhecidos no Juízo a quo. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator